Tribunal: TJDFT
Processo: 0712877-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712877-02.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SEVERINO OSVALDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. OMISSÃO ESTATAL NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 2. Aduz o recorrente que possui 60 anos de idade e foi diagnosticado com RNM da coluna lombossacra e discopatia degenerativa e abaulamento discal em múltiplos níveis. Informa que aguarda o procedimento médico por tempo excessivo e necessita da cirurgia com urgência sob pena incapacidade dos membros inferiores. Pugna pela condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecer a cirurgia imediatamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão refere-se à existência de omissão do ente distrital na obrigação de fornecer tratamento de saúde ao recorrente. III. RAZÃO DE DECIDIR 4. Parte beneficiária da gratuidade da justiça conforme deferimento de ID 67754949. 5. O Estado deve garantir a todos os cidadãos assistência à saúde (CF, arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Todavia, na hipótese, não é viável a intervenção judicial para compelir o Distrito Federal a fornecer ao autor a o tratamento médico pleiteado, já que não foi comprovada a omissão estatal. 6. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. 7. No caso, embora intimado, o autor não comprovou sua inscrição no sistema SISREG, impossibilitando a verificação da classificação do risco, bem como análise de demora excessiva no tratamento pretendido. Sequer foi informado nos autos o procedimento cirúrgico pretendido. A parte tão somente juntou comprovante de inscrição para consulta em ortopedia (ID 67755226 e ID 67755229 - Pág. 4), não sendo esta objeto dos presentes autos. 8. Assim, não demonstrado omissão do Distrito Federal na realização de procedimento cirúrgico, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido inicial. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso não provido. 10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes no valor correspondente a 10% do valor atualizado da causa. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. __________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 196 e ss; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). (Acórdão 1969387, 0712877-02.2023.8.07.0018, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao direito fundamental previsto no art. 6o, da CF/88. Afirma ser dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (art. 196 da CF/88). Cita dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal e alega que, na hipótese, a espera pelo procedimento cirúrgico supera os 180 dias estabelecido pelo enunciado n. 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ. No entanto, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Nesse sentido, confira-se decisão proferida no ARE n. 1399458 (Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento: 05/09/2022, Publicação: 08/09/2022): Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 196, 197 e 198 da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação: “(...) Diferentemente do que ocorre em outros processos, em que se vislumbra a demora excessiva e desarrazoada em lista de espera, a expressa consignação de progressão da doença se não tratada em prazo razoável e a total ausência de previsão para realização do procedimento, neste caso não restou demonstrada a inércia do Poder Público na adoção dos procedimentos médicos necessários ao tratamento. Diante disso, não se verifica risco à saúde da autora capaz de autorizar a alteração do fluxo regular de atendimento do Sistema Público de Saúde.” Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito: (...) (Grifei) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal